Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-02.2016.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-08-17

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DE LATROCÃNIO. E CORRUPÃÃO DE MENORES. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. RÃU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÃÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.CRIME DE LATROCÃNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA HOMICÃDIO SIMPLES SEGUIDO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÃLISE ERRÃNEA DAS CIRCUSNTÃNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÃÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANTIDA INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES: A prescriÃ§Ã£o da pena de 01 (um) ano e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, V, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.2. Conforme dispÃμe o artigo 115 do CÃ3digo Penal, o referido lapso prescricional serÃ¡ reduzido na metade quando o rÃ©u for menor de 21 anos, como no caso.3. Em se tratando de prescriÃ§Ã£o retroativa, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, V, e art. 115, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.4. CRIME DE LATROCÃNIO: Subsume-se o fato ao crime de latrocÃnio se da violÃªncia empregada, para o fim de se subtrair bens da vÃtima, resulta a morte desta ainda dentro do contexto dos acontecimentos.5. Estando caracterizado que o objetivo do agente era a subtraÃ§Ã£o de coisa alheia mÃ3vel, mediante violÃªncia ou grave ameaÃ§a, exercida com arma branca, que vem a ser alvejada e falece em decorrÃªncia das perfuraÃ§Ãμes, hÃ¡ crime de latrocÃnio, nÃ£o havendo como desclassificar para homicÃdio seguido de furto.6. Mesmo apÃ3s o ajuste das circunstÃ¢ncias judiciais, lhe restam fixados de forma desfavorÃ¡veis trÃªs vetores, o que Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio), sendo, o quantum de pena calculado pelo juÃzo, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER, DE OFÃCIO, A PRESCRIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES, E REANALISAR AS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS, SEM IMPACTAR NA PENA APLICADA, PARA O CRIME DE LATROCÃNIO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0000021-02.2016.8.14.0017
COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
APELANTE: WESLEY RODRIGUES FERREIRA - Def. Pública Liane Benchimol
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. E CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO EVENTO DELITUOSO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
CRIME DE LATROCÍNIO.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES SEGUIDO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. VERIFICADA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. PENA BASE. MANTIDA INALTERADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: A prescrição da pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal Brasileiro, em 04 (quatro) anos.
2.

Conforme dispõe o artigo 115 do Código Penal, o referido lapso prescricional será reduzido na metade quando o réu for menor de 21 anos, como no caso.
3.

Em se tratando de prescrição retroativa, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento,
mister
se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.
4.

CRIME DE LATROCÍNIO:
Subsume-se o fato ao crime de latrocínio se da violência empregada, para o fim de se subtrair bens da vítima, resulta a morte desta ainda dentro do contexto dos acontecimentos.
5.

Estando caracterizado que o objetivo do agente era a subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, exercida com arma branca, que vem a ser alvejada e falece em decorrência das perfurações, há crime de latrocínio, não havendo como desclassificar para homicídio seguido de furto.
6.

Mesmo após o ajuste das circunstâncias judiciais, lhe restam fixados de forma desfavoráveis três vetores, o que é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o
quantum
de pena calculado pelo juízo, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, E REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM IMPACTAR NA PENA APLICADA, PARA O CRIME DE LATROCÍNIO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, E REANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, SEM IMPACTAR NA PENA APLICADA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 17ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias quatorze e vinte e um dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Conceição do Araguaia, que condenou o réu
WESLEY RODRIGUES FERREIRA,
pela prática das condutas descritas nos art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (crime de latrocínio) c/c art. 244 - B, da Lei 8.069/90 (crime de corrupção de menores), às respectivas penas de
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis)meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa; e 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, que após concurso de crime, restou fixada em 26 (vinte e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a exordial, que no dia 24 de dezembro de 2015, por volta de 17h30min., no estabelecimento da vítima CARLOS LUIZ GOMES conhecido como `JOÃO DO ESPETINHO¿, localizado no centro da cidade de Conceição do Araguaia, o denunciado WESLEY RODRIGUES FERREIRA na companhia do menor GUSTAVO DA SILVA SANTOS, subtraíram, para si, mediante violência, coisa móvel da vítima, valendo-se da morte da mesma como meio, praticando assim, o crime descrito no art. 157, parágrafo 3º, in fine, do Código Penal Brasileiro c.c. art. 244-B, da Lei 8.069/1990.

Extrai-se da peça investigatória que na data dos fatos, uma Guarnição da Polícia foi abordada para atender uma ocorrência de homicídio e, no local informado, e em poder de informações e características fornecidas por populares, realizaram diligências em buscas dos suspeitos, logrando êxito em apreender o adolescente identificado como GUSTAVO DA SILVA SANTOS, bem como efetuar a prisão do acusado WESLEY RODRIGUES FERREIRA vulgo `Magnatinha¿, os quais foram conduzidos à Delegacia para as providências cabíveis.

Na DEPOL, o acusado e o adolescente, instados acerca dos fatos, esclareceram que após percorrerem alguns bares, estes se dirigiram até residência da vítima, local onde está vendia bebidas alcoólicas.

Lá estando, pediram uma dose, tendo a vítima fornecido. Após terem tomado a primeira dose, pediram outra, mas a vítima se negou a vender, pois disse que não vendia bebida alcoólica para menores. Assim sendo, o menor pediu para que a vítima vendesse então um litro para eles tomarem em outro lugar, contudo ela se negou.

Diante da recusa, o menor pegou uma mesa de bar (de ferro) e agrediu a vítima com um golpe, vindo esta cair no chão. Em seguida, ao levantar-se, a vítima puxou uma faca que tinha na cintura, no intuito de defender-se, e foi em direção ao menor.

Nesse momento, o denunciado interferiu (mediante luta corporal com a vítima), tomou-lhe a faca e desferiu três golpes nesta, vindo a mesma à óbito em razão das lesões.

O réu e o adolescente foram presos em flagrante na posse de parte da
res furtiva.

A denúncia foi recebida (fl.12), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente as acusações, condenando o réu nas sanções supra mencionadas (sentença fls. 114/120), decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 126/136), requer:
a)

A desclassificação do crime de latrocínio para os crimes de homicídio simples e furto;
b)

Absolvição do recorrente em relação ao crime previsto no artigo 244 - B, do ECA (crime de corrupção de menores);
c)

O reconhecimento da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e consequente readequação da pena base para o mínimo legal, para ambos os delitos;

Em contrarrazões (fls. 138/147), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença condenatória.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 155/167).

É o relatório. À douta revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém, 12 de maio de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos presentes apelos.

Antes de adentrar na análise dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais do crime de corrupção de menores - art. 244 - B do ECA, visto que, por tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Como visto, o apenado
Wesley Rodrigues Ferreira
, foi condenado à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

A

sentença

proferida em 19/02/2018.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para o crime de corrupção de menor não excedeu a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. E, uma vez que o acusado era menor de vinte e um anos à época do fato (documento de identificação fl. 09 - apenso), tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 02 (dois) anos, conforme preceituado no art. 115 do Código Penal.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada em
19/02/2018,
reconheço a prescrição retroativa da pretensão punitiva, já que entre a data da sentença e o presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto,
resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de corrupção de menor (art. 244 - B do ECA), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Declaro, portanto, extinta a punibilidade do réu Wesley Rodrigues Ferreira do crime previsto no art. 244 - B do ECA, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e 115, todos do Código Penal.

Passo a análise das razões recursais:
1.

Da desclassificação do crime de latrocínio para os crimes de homicídio simples e furto:

Entende a defesa, que o crime de latrocínio deve ser desclassificado para os crimes de homicídio simples e furto, sob o argumento de que o réu não possuía o
animus
de mantar e roubar a vítima.

Autoria e materialidade não é matéria discutida neste recurso.

O Apelante
Wesley Rodrigues
não negou em nenhuma oportunidade ter esfaqueado a vítima. Seu recurso é somente contra a classificação de sua conduta. Sustenta a tese de que matou a vítima por legítima defesa de terceiro, eis que sua intenção era defender o menor que estava em sua companhia, já que a vítima estava tentando lhe agredir com uma faca. Vejamos parte de seu depoimento, em juízo (mídia fl. 97):
¿Que são verdadeiras as acusações que são perpetradas conta si; que praticou os delitos porque a vítima ia ferir o menor com uma faca; que está arrependido pelo que fez; Que deu três facadas na vítima; que estava tentando subtrair dinheiro da vítima;
que depois que ele começou a discutir com ele lá nós falamos que íamos roubar ele (...).¿

O depoimento do réu foi corroborado pelas declarações do menor
Gustavo da Silva Santos,
que esclareceu, em juízo (mídia fl. 69), que foi no bar da vítima junto com o acusado e pediram bebida, ocasião em que a vítima lhes serviu duas dozes. Disse, que o acusado já estava alterado e o depoente também, pois havia fumado maconha. Que pediram outra dose e a vítima se negou a servir, pois percebeu que o depoente era menor de idade, instante em que o acusado desferiu um tapa na cara da vítima.

Relatou, ainda, que depois do ocorrido, a vítima saiu para fora do local e o réu foi na cozinha, procurar algo que não sabe o que é. Que neste momento a vítima tentou golpear o depoente com uma faca, tendo o acusado conseguido retirar a arma da vítima, desferido três golpes na mesma e dois chutes e uma pisada no rosto da vítima. Que depois disto o réu o chamou para procurarem o dinheiro da aposentadoria da vítima, tendo ido até o quarto da vítima, arrombado uma gaveta e pegado o dinheiro. Que após isto saíram correndo e foram presos pouco depois.

Nos mesmos moldes, foram os esclarecimentos prestados pela testemunha
Eraldo Barbosa dos Reis
, que disse, em juízo (mídia fl. 66) que se encontrava com o Soldado Adorno quando viram o adolescente Gustavo da Silva Santos correndo e pessoas gritando que ele havia matado uma pessoa. Que conseguiram apreender o menor e, após cerca de quarenta minutos, o acusado foi encontrado escondido. Que a faca foi encontrada no local do crime e um recipiente com moedas foi encontrado no terreno vizinho, por onde os meliantes fugiram.
Que o menor confessou o crime, dizendo que queriam pegar o dinheiro da aposentadoria da vítima.
Que um teria segurado a vítima e o outro dado a facada, enfatizando, por fim, que o acusado confessou o crime na delegacia.

Diante dessa dinâmica dos fatos, extraída da própria versão do réu, torna-se absolutamente despicienda a alegação do mesmo de que dois foram os crimes que praticou e que agiu em legítima defesa de terceiro, vez que resta comprovado, de forma inequívoca a sua intenção, de cunho flagrantemente patrimonial, quando ceifou a vida da vítima para roubar-lhe o dinheiro, cumprindo assim, todos os atos executórios do tipo penal que lhe foi imputado, tanto que, além da subtração patrimonial, o homicídio foi consumado para garantir a detenção dos bens subtraídos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - LAUDO PERICIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO EM CONCURSO COM FURTO. IMPOSSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COERENTES COM O CASO CONCRETO. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o animus necandi, sendo inviável a desclassificação do crime. Pena mantida. Circunstâncias judiciais bem fundamentadas. Recurso improvido. Unânime. (2020.00529814-58, 212.023, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-13, Publicado em 2020-02-14)

Ora, diante dos depoimentos acima transcritos, provado restou que o apelante Wesley, na companhia de um adolescente, golpeou a vítima com uma faca, causa eficiente de sua morte, para subtrair-lhe o patrimônio, que no caso foi certa quantia em dinheiro. Parte da
res
foi encontrada com o menor.

Não há que se falar em legítima defesa de terceiro, eis que nenhuma prova fez de agressão sofrida, enquanto a vítima sofreu três perfurações, vindo a falecer em razão destas.

Nestas circunstâncias, é inadmissível a desclassificação de latrocínio para homicídio quando o agente tem por desígnio a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel, vez que o contexto probante não deixou dúvidas de que a intenção do réu era a prática do delito patrimonial, sendo que a morte da vítima foi um resultado da violência empregada para o roubo, no intuito de obter proveito material, sendo esse o verdadeiro fim visado. Trata-se, portanto, de latrocínio e não homicídio seguido de furto.

Cabe ainda pontua, que no particular, a r. sentença recorrida, ao confirmar a prática do delito, bem ponderou no sentido de que
"(...) Conclui-se, portanto, que o acusado e o menor pretendiam incialmente apenas a prática do delito básico (roubo) que, num desdobramento causal, plenamente previsível, resultou nas agressões à vítima, que causaram a morte desta, devendo o acusado responder pela prática do delito de latrocínio.¿

Dessa forma, não se pode afirmar que a decisão do juízo
a quo
foi diversa dos elementos probantes apresentados, havendo, certeza na existência do crime capitulado no art. 157, §3º, última parte, do Código Penal Pátrio.

Assim, mantenho a condenação nos termos da sentença.
2.

Das circunstâncias judiciais e da pena base:

Pretende a defesa, que as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP sejam reanalisadas e neutralizadas, e a pena base seja fixada no mínimo legal.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:
¿3.1 DO CRIME DE LATROCÍNIO
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1) culpabilidade: (...)
O réu demonstrou menosprezo pela vida humana, ao pisar no rosto da vítima após assassiná-la (conforme depoimento do menor e o auto de exame cadavérico), demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta.
a.2) antecedentes: (...) O réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência.
Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é o seguinte o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.
a.3) conduta social: (...) não há elementos suficientes para se aferir a conduta social do acusado.
a.4) personalidade: (...) A forma com que se deu os fatos demonstra que o réu tem personalidade violenta e sem freios morais, eis que assaltou um senhor de idade e desferiu três facadas, chutes e ainda pisou no rosto do mesmo.
a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6) circunstâncias do crime: (...) O fato do crime ter sido praticado dois agentes prejudica o acusado.
a.7) consequências do crime: (...) Além de assassinar a vítima e furtar os bens, o que já é considerado na pena em abstrato, o acusado e o menor reviraram a casa e o estabelecimento da vítima, danificando os bens (como se vê nas fotos constantes do IP), o que o prejudica.
a.8)
comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.
Considerando que quatro circunstâncias judiciais pesam contra o acusado (culpabilidade, personalidade, circunstância e consequências do crime e
comportamento da vítima
),
fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa.
b) Circunstâncias agravantes e atenuantes
Presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e a agravante do crime ter sido cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos de idade (art. 61, II, h, do CP), conforme atesta a certidão de casamento da vítima à fl. 23 do IP.
No concurso entre atenuantes e agravantes a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante (art. 67, do CP), sendo que no caso como há duas atenuantes e uma agravante a pena deve ser atenuada em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, ficando a pena, até aqui, em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa.
c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.
d) Pena definitiva para o crime
Fica, portanto, o réu WESLEY RODRIGUES FERREIRA condenado pelo crime tipificado no artigo 157, §3º, c.c. artigo 61, II, h, c.c. artigo 65, I e III, d, todos do Código Penal, à pena total de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa.¿

Da análise da sentença, verifico que foram negativados os vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

Passo então, para a análise individualizada destes:

No que tange a
culpabilidade
, entendo que resta excessiva e extrapola o tipo penal, vez que o réu agiu com traços de crueldade e total desprezo pela vida humana, quando, mesmo após efetuar as facadas, e já com a vítima no chão, ainda pisou em seu rosto (exame cadavérico fl. 21 apenso), apresentando sua conduta maior reprovabilidade,
devendo assim, ser mantido o verto como desfavorável ao réu.

No tocante as
circunstâncias do delito,
mais uma vez entendo que a sua valoração negativa restou devidamente justificada, já que o
modus operandi
extrapolou o fato típico, já que o fato de terem sido dois indivíduos a praticar o crime demonstra enorme covardia e deixa a vítima sem nenhuma chance de reação, evidenciando, portanto, a especial reprovabilidade do agir,
devendo esse vetor permanecer negativado.

Quanto a
personalidade
(que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado), tenho que
deve ser neutralizada
, já que não há elementos para avaliar.

Em relação às
consequências do crime
, Guilherme de Souza Nucci, leciona que se trata de: ¿
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. (...) ¿trata-se de uma consequência não natural do delito."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189), ou seja, são as consequências normais à espécie, que extrapolam o resultado típico esperado.

No presente caso, a avaliação negativa de tal vetor deve também ser mantida, já que o acusado e o adolescente, não satisfeitos em roubar a quantia em dinheiro da vítima, ainda ¿
reviraram a casa e o estabelecimento da vítima, danificando os bens¿ (sic)
injustificadamente,
devendo, assim, ser mantido o vetor como desfavorável.

Por fim, percebo um pequeno equívoco de grafia na sentença, já que embora o magistrado tenha afirmado que o vetor do
comportamento da vítima
havia sido negativado,

este, de fato, não foi considerado desfavorável, tampouco contabilizado na fixação da pena base.

Nesse viés, após as devidas correções, e uma vez que restaram negativadas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, - culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências - razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo em seis anos acima do mínimo legal, ou seja, 26 (vinte e cinco) anos de reclusão e o pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa, por entender justo, razoável e proporcional.

Na segunda e terceira fase também não percebo reparos a serem feitos, já que magistrado, de forma escorreita reduziu a pena em 06 (seis) meses ante o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, bem como a agravante do art. 61, II, ¿h¿ (vítima maior de sessenta anos de idade), motivo pelo qual a pena final fixada em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias multa resta imune de reformas.

Assim, acompanho o primoroso parecer ministerial quando afirma que:
¿(...) mostra-se escorreito o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativados, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual não merece acolhida o pleito do apelante, porquanto justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada (...).¿

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reanalisar as circunstâncias judiciais, sem impactar na pena aplicada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 21 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator